Tribunal: TJES
Processo: 5014667-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014667-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: YGOR ANDRADE TEIXEIRA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA (CPC, ART. 99, §§ 2º E 3º). FUNDADAS DÚVIDAS. ELEMENTOS CONCRETOS APONTADOS NA ORIGEM. CONCESSÃO PRÉVIA DE CRÉDITOS VULTUOSOS COMO INDÍCIO DE LASTRO ECONÔMICO (RENDA/PATRIMÔNIO) À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. EXTRATOS DO BANCO DO BRASIL COM TENTATIVAS DE DÉBITO E ESTORNO: PROVA PARCIAL, INAPTA A DEMONSTRAR HIPOSSUFICIÊNCIA GLOBAL E A DESCONSTITUIR A ANÁLISE DO JUÍZO A QUO. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO (CPC, ART. 98, § 6º). MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu gratuidade da justiça em embargos à execução, facultando recolhimento/parcelamento de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se os documentos juntados pelo agravante bastam para comprovar hipossuficiência e afastar as fundadas dúvidas reconhecidas na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção do art. 99, § 3º, do CPC é relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos; oportunizada a comprovação (art. 99, § 2º), incumbe à parte trazer prova idônea e suficiente. A existência de histórico de créditos vultuosos funciona como indicativo de que, à época, houve demonstração de lastro mínimo perante instituições financeiras, fragilizando a alegação de miserabilidade sem prova contemporânea robusta de alteração superveniente. Extratos bancários recursais com saldo zerado e tentativas de débito/estorno são prova parcial, incapaz de demonstrar hipossuficiência global ou desconstituir a análise do juízo a quo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantido o indeferimento da gratuidade, sem prejuízo do parcelamento das custas oportunizado pelo Magistrado
a quo.

Tese de julgamento: Havendo fundadas dúvidas baseadas em elementos concretos, a juntada de extratos parciais com saldo zerado e tentativas de débito seguidas de estorno não tem o condão de comprovar hipossuficiência global e afastar o indeferimento da gratuidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Ygor Andrade Teixeira contra a r. decisão (id 74749140), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaguaçu/ES, nos autos dos embargos à execução opostos em face de Cooperativa de Crédito Coopermais – SICOOB Coopermais, por meio da qual foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que a parte não demonstrou perfil socioeconômico apto a autorizar a concessão do benefício.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, porquanto adequada a via eleita e inexistentes óbices formais ao exame do mérito.

Em detida análise dos autos, verifico que se devolve a esta instância, em essência, a verificação do acerto da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça ao agravante, no bojo de embargos à execução, por reputar insuficientemente demonstrada a incapacidade econômica atual, apesar de prévia intimação para comprovação.

No mérito, cumpre assentar que a assistência judiciária gratuita constitui garantia de acesso à justiça, voltada a resguardar que a impossibilidade de arcar com despesas processuais e honorários, sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, não impeça o exercício do direito de ação e de defesa; todavia, o regime jurídico da gratuidade, hoje disciplinado pelos arts. 98 a 102 do CPC, não traduz isenção absoluta, mas desoneração condicionada ao estado econômico contemporâneo da parte, sujeita à lógica rebus sic stantibus, de modo que, alterado o quadro fático, viabiliza-se a concessão ou a revogação, conforme o caso, tal como já reconhecido por esta Corte (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0048014-90.2013.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

Nessa linha, embora o art. 99, § 3º, do CPC estabeleça presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural, a própria decisão agravada (id 15771814) corretamente enfatiza tratar-se de presunção relativa (iuris tantum), admitindo superação quando existirem fundadas dúvidas sobre a veracidade da declaração, hipótese em que é lícito ao magistrado, inclusive de ofício, exigir comprovação idônea da hipossuficiência, justamente porque o benefício não pode operar como salvo-conduto processual dissociado do mínimo lastro probatório exigível quando o caso concreto aponta sinais objetivos de capacidade contributiva incompatível com o estado de pobreza jurídica afirmado.

No caso
sub judice
, é elemento central que o agravante foi expressamente intimado a apresentar documentos idôneos aptos a demonstrar o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade, sob pena de indeferimento (id 66530302); todavia, limitou-se a juntar, “unicamente”, o extrato de CTPS Digital sem vínculos registrados e extrato bancário de conta corrente no BTG Pactual com saldo zerado, os quais, isoladamente considerados, não são suficientes para revelar a real capacidade econômica, notadamente porque são documentos parciais e não oferecem visão global de patrimônio, renda, movimentação financeira, padrão de gastos e disponibilidade de recursos.

Imperioso ressaltar que a fundamentação do magistrado de primeiro grau não se baseou em conjecturas (id 74749140): assentou de forma objetiva que os documentos apresentados não permitiam concluir pela hipossuficiência e que havia contradições relevantes, inclusive diante de cenário de endividamento expressivo (id 15771811 - Banco Banestes R$ 13.813,45; Banco Do Brasil R$ 29.583,42; Banco Banestes R$ 16.300,55; Banco Santander R$ 54.878, 66; Banco Pan S.A R$ 35.694,54; Banco do Brasil R$ 57.779,27; Fundo De Investimento Em Direitos Creditorios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Nao Padronizado R$ 23.767,00; Banco Do Brasil R$ 15.129,14; Banco Do Brasil R$ 19.457,59; dentre outras) e tentativa de obstar execução de valor elevado; e, sobretudo, explicitou uma premissa pragmática e juridicamente pertinente, qual seja, a de que a concessão de crédito bancário em patamares vultuosos, por regra, pressupõe análise de risco, capacidade de pagamento e apresentação de lastro mínimo (renda e/ou patrimônio), sendo pouco verossímil que instituições financeiras deferissem operações relevantes sem que o tomador houvesse demonstrado, no momento da contratação, aptidão econômica minimamente compatível, o que fragiliza, no plano da verossimilhança, a tese de miserabilidade jurídica quando desacompanhada de prova contemporânea e robusta de alteração superveniente do quadro econômico.

E é exatamente aqui que se evidencia a deficiência probatória: embora intimado a comprovar sua condição, o agravante não apresentou, nem na origem nem no agravo, documentação apta a revelar, com a amplitude exigível em hipóteses de
fundada dúvida
, sua real capacidade contributiva, limitando-se a peças fragmentadas; ademais, os próprios elementos já constantes dos autos, longe de corroborarem a alegada hipossuficiência,
apontam em sentido oposto
, na medida em que evidenciam circunstâncias objetivas que
contrastam
com a narrativa de incapacidade econômica, reforçando a conclusão do Juízo a quo quanto à inexistência de demonstração minimamente idônea do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade.

Quanto aos extratos do Banco do Brasil juntados em sede recursal (ids15771815, 15771816 e 15771817), embora indiquem saldo zerado e tentativas de desconto em torno de R$ 13.000,00 seguidas de estorno, tais registros não infirmam a conclusão do Juízo de origem, pois apenas demonstram que naquela conta e naquele período não houve provisão para a efetivação do débito, sem comprovar ausência de renda global, inexistência de patrimônio ou impossibilidade de arcar com custas, além de evidenciarem, por outro ângulo, a existência de obrigações financeiras de grande monta, o que, sem contextualização econômica completa, não se converte em prova idônea de hipossuficiência para fins do art. 98 do CPC.

Não obstante, em consulta ao sistema Pje de 1º grau, percebo que o recorrente é réu em múltiplas execuções de título extrajudicial, monitórias e ações pelo procedimento comum, nas quais é qualificado como comerciante de veículos. A saber, referidas causas exibem valores que destoam, em muito, da declaração de hipossuficiência apresentada.

Assim, persistindo as fundadas dúvidas registradas na origem e inexistindo prova contemporânea suficiente para superá-las,
não se vislumbra erro na decisão recorrida, até porque o magistrado adotou solução proporcional ao facultar o parcelamento das custas,
mecanismo expressamente previsto no CPC (art. 98, § 6º) e apto a conciliar acesso à justiça com o controle da adequada concessão da benesse.

Diante do exposto,
conheço do agravo
de instrumento
e, no mérito, a ele nego provimento
mantendo-se a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, sem prejuízo de o agravante requerer o parcelamento das custas como já possibilitado pelo Juízo dos autos na decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.